Tribunal: TJMT
Processo: 1004815-79.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004815-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA ATENDIMENTO DO DIREITO À SAÚDE – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO REALIZADA NAS CONTAS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO – EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO – RECURSO PROVIDO.

“Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”.
(REsp 1069810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, em 23-10-2013, DJe de 6-11-2013).

Já tendo havido o bloqueio de valor suficiente ao cumprimento da obrigação na conta do ente estatal, desnecessária a constrição também do ente municipal, dado o liame de solidariedade existentes entre eles.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Poconé
contra a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 932-57.2019.811.0028 (Cód. 170116), deferiu o pedido de bloqueio judicial, no valor de R$ 318.354,00 (trezentos e dezoito mil trezentos de cinquenta e quatro reais),
correspondente à aquisição de 6 (seis) ampolas/doses do medicamento “
Ilaris 150mg”
para tratamento, pelo período de 3 (três) meses, da menor Maria Fernanda Nascimento.

Inconformado, o Município de Poconé busca a reforma da decisão alegando, em apertada síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade exclusiva do Ente Estadual, devido a sua alta complexidade e custo.

Em consequência, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 255.971,67(duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), ou o seu ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso. No mérito, pede o provimento do recurso, cassando-se a decisão recorrida
“quanto a obrigação de fazer imposta ao Município de Poconé”
. (Id 7328185)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 8867179).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Poconé
contra a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 932-57.2019.811.0028 (Cód. 170116), deferiu o pedido de bloqueio judicial, no valor de R$ 318.354,00 (trezentos e dezoito mil trezentos de cinquenta e quatro reais),
correspondente à aquisição de 6 (seis) ampolas/doses do medicamento “
Ilaris 150mg”
para tratamento, pelo período de 3 (três) meses, da menor Maria Fernanda Nascimento.

Segundo o recorrente, a decisão combatida deve ser reformada, pois o medicamento
“Canaquinumabe”
ou “
Llaris 150mg”
é complexo e de alto custo, de modo que compete ao Estado de Mato Grosso o seu fornecimento, sendo necessário o desbloqueio ou o ressarcimento dos valores penhorados em suas contas.

Nesse contexto, defende, também, que não possui condições de arcar com a obrigação de fornecer o medicamento em questão e “
que os bloqueios judiciais são extremamente prejudiciais a gerência das contas públicas, pois não diferem entre os recursos próprios ou vinculados, como no caso do transporte escolar e do CFEM, fazendo assim com que o Município sofra com corte dos programas públicos, resultando, ainda, em responsabilidade e interrupção na prestação dos serviços públicos essências do Município.”

O recurso, no entanto, deve ser desprovido.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente, conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, foi condenado, por sentença, a fornecer o medicamento em questão, mas, mesmo intimado várias vezes para cumprir a ordem judicial, quedou-se inerte, acarretando a necessidade de bloqueio das verbas públicas a fim de garantir o direito à saúde da menor-apelada.

Corroborando esse fato, ao prestar informações ao agravo de instrumento, o juízo de piso afirmou o seguinte,
verbis
:

“Em despacho inicial, este juízo determinou a citação do agravante e do estado de Mato Grosso para procedente a entrega do medicamento.
Decorrido o prazo sem o cumprimento voluntario da obrigação de fazer
, este juízo deferiu o pedido do Ministério Público para efetuar a penhora on line nas contas do Município de Poconé e Estado de Mato Grosso. Nos autos do cumprimento de sentença, o agravante e o Estado de Mato Grosso
foram intimados em mais de uma oportunidade para proceder a entrega voluntária do medicamento, mantendo-se inertes
, fato que gerou o pedido de bloqueio de dinheiro pelo Ministério Público, ante ao grave estado de saúde da menor, que possui risco real de morte na falta da medicação. ”

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir a efetivação de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamentos, conforme Tema 84, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp 1069810-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, em 23-10-2013, DJe de 6-11-2013).

Esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 100, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no AgIn 700543, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, 1ª Turma, em 24-8-2010, DJe-179, DIVULG 23-9-2010, PUBLIC 24-9-2010)

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA - IDOSO – PRIORIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA —
BLOQUEIO ON LINE E MULTA - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS
– RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.
Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
(Apelação / Remessa Necessária 19616/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(TJ-MT - APL: 00005582520158110014196162018 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2019).

Assim, diante das peculiaridades dos autos e da falta de cumprimento voluntário da medida judicial, perfeitamente cabível o bloqueio de valores como forma de garantir o direito à saúde, sobremodo
ante o grave estado de saúde da menor, que possui risco real de morte na falta da medicação.

Por fim, quanto a alegação de que o fornecimento do medicamento pleiteado é de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, devido a sua alta complexidade e custo, penso que a matéria não pode ser analisada neste recurso de agravo de instrumento.

Ocorre que,
analisando a sentença outrora proferida na ação originária, constata-se que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial,
condenando solidariamente o Município de Poconé e o Estado de Mato Grosso
ao fornecimento mensal e vitalício do medicamento
“Ilaris 150 mg”,
na quantidade de 02 frascos por mês a adolescente Maria Fernanda do Nascimento, bem como confirmou a tutela provisória anteriormente concedida.

Referida sentença e, consequentemente, a condenação solidária dos entes públicos, é objeto de recurso, ainda pendente de apreciação em segunda instância, o que impede a renovação da matéria, relativa ao mérito da ação de conhecimento, nesta via recursal.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que determinou o bloqueio judicial no valor de R$ 318.354,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) das contas municipais.

Extrai-se dos autos que o agravado, em favor da menor MARIA FERNANDA DO NASCIMENTO ajuizou, em 20/08/2018, o Cumprimento Provisório de Sentença nº 932-57.2019.811.0028 movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, requerendo a penhora online no valor de R$ 318.354,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) nas contas do Município de Poconé e do Estado de Mato Grosso, ante ao não cumprimento da sentença que condenou-os a fornecerem, de forma solidária, o medicamento ILARIS 150MG à menor, portadora da doença de Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica — CID10 — M082 e M080.

Na mesma data, o Juízo
a quo
determinou a intimação dos requeridos, para cumprirem integralmente a sentença, no prazo de 48 (quarenta) horas.

Ante a inércia do agravante e do Estado de Mato Grosso, em 05/04/2019, o magistrado deferiu o pedido de bloqueio online, que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em verificar o acerto ou não da decisão.

In casu
, da análise da sentença condenatória não resta dúvidas de que a obrigação em fornecer o medicamento é solidária, ou seja, deve ser partilhada entre Município e Estado, bem como que estes por diversas vezes quedaram inertes ao comando judicial.

É sabido que, diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Assim, não há que se falar em ilegalidade na constrição dos valores.

Por outro lado, importa consignar que além do bloqueio do valor total de R$ 318.354,00 (trezentos e dezoito mil e trezentos e cinquenta e quatro reais) nas contas da Municipalidade, o mesmo montante foi bloqueado do Estado de Mato Grosso, que juntos somam R$ 636.708,00 (seiscentos e trinta e seis e setecentos e oito mil), configurando
bis in idem
.

É sabido que a finalidade do bloqueio é a efetivação da decisão judicial, que resta atingida com a penhora nas contas do Executivo Estadual.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Estado - as três esferas de Governo - tem o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme inteligência dos arts. 1º, 5º, 6º, 196 e 198, I, da Constituição da República. 2. Trata-se de obrigação solidária decorrente da própria Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde - SUS -, não afasta a responsabilidade do ora demandado de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.” (STJ - AgRg nº AREsp 817892 RS 2015/0297836-1, Min. Gurgel de Faria, julgamento: 26/04/2016, T1- Primeira Turma, DJe: 12/05/2016) É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos,
como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação.
(N.U 0015890-48.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Com essas considerações, deve o presente recurso ser acolhido para que seja liberado os valores bloqueados, uma vez que a penhora nas contas do Estado é suficiente para o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto, divirjo da relatora para dar
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de retificar a decisão agravada e via de consequência, liberar o valor total bloqueado das contas do Município de Poconé.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Revejo meu posicionamento para dar PROVIMENTO ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE/ 2ºVOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020